Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. EMPRESA INTERMEDIADORA. VENDA ONLINE DE BILHETES. PRELIMINAR DE ATRASO NA VIAGEM POR FALHA MECÂNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais), à título de danos morais.

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais sob alegação de que firmou com a parte ré contrato de transporte rodoviário de pessoas e de carga com itinerário de Brasília a São Paulo, com partida no dia 12/01/2022, às 19h e previsão de chegada no dia 13/01/2022, às 12h20. Afirma que houve má prestação dos serviços contratados em razão da demora no cumprimento do horário previsto de chegada no destino, com mais de 6h de atraso em razão de pane mecânica e quebra de 02 (dois) ônibus, além de situação de perigo e desconforto físico durante a espera.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51018222). Sem contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a ré/recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto atua como uma startup de intermediação tecnológica. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais a reforma da sentença a fim de seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva ou, alternativamente, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

5. A operadora de venda de passagens rodoviárias pela internet (Buser) - que é remunerada pelo uso do aplicativo e pela intermediação no serviço de transporte - responde pelo atraso, pela desorganização e pela inserção de conexão não prevista no trajeto. (Acórdão 1686231, 07339888220228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).

8. Na hipótese, verifica-se que a ré atua e aufere lucro com a intermediação da venda de passagens, via plataforma online, entre empresas privadas que prestam serviço de transporte terrestre e pessoas interessadas em fazer uma mesma viagem de ônibus.

9. A parceria entre a plataforma online e as empresas privadas que prestam serviço de transporte as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto auferem lucro com a parceria desenvolvida.

10. Nessa perspectiva, cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, à ré, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 14, §3o, do CDC.

11. Ressalta-se que, o fato de terceiro que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.

12. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência técnica e financeira da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a regularidade do serviço prestado (art. 6o, VIII, CDC).

13. No caso em comento, é incontroverso que houve atraso de mais de 6h na viagem da autora, por conta de problemas mecânicos nos ônibus, o que a obrigou a esperar à margem de uma rodovia, local inseguro e sem qualquer assistência.

14. Necessário considerar, ainda, que não consta nos autos que a ré tenha diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados a autora, e não simplesmente atribuir a culpa exclusiva da empresa de transporte, de molde a transferir o ônus da falha na prestação do serviço para a consumidora.

15. A ré sustenta inexistência de defeito na prestação de serviço e culpa exclusiva da empresa de transporte (terceiro). Ocorre que meras alegações, por si só, não são capazes de afastar sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório.

16. Logo, não se desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos narrados e documentos apresentados com a petição inicial.

17. Evidenciado o nexo causal à falha na prestação de serviços, deve a ré ser condenada a indenizar os danos morais suportados pela consumidora.

18. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da indenização (R$ 1.302,00) fixado na sentença.

19. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

20. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

21. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões

22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.2